Tribunal: STF
Processo: HC 89364
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA.
   INOCORRÊNCIA. GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIA
   ELEMENTAR DO CRIME. COMUNICAÇÃO. PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE UM ÚNICO ATO, ATÍPICO. IRRELEVÂNCIA.
   ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia descreveu suficientemente a
   participação do paciente na prática, em tese, do crime de gestão
   fraudulenta de instituição financeira.
2. As condições de
   caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-se aos
   co-autores e partícipes do crime. Artigo 30 do Código Penal.
   Precedentes. Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da
   instituição financeira envolvida.
3. O fato de a conduta do
   paciente ser, em tese, atípica - avalização de empréstimo - é
   irrelevante para efeitos de participação no crime. É possível que
   um único ato tenha relevância para consubstanciar o crime de
   gestão fraudulenta de instituição financeira, embora sua
   reiteração não configure pluralidade de delitos. Crime
   acidentalmente habitual.
4. Ordem denegada.